Tribunal: TJES
Processo: 5003811-20.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003811-20.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ADILSON PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO INCONSISTENTE. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e cartão consignado não reconhecido pelo autor, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação digital mediante biometria facial ("selfie") foi válida; (ii) se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado; (iii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) se é cabível a compensação do valor eventualmente creditado na conta da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A apresentação isolada de "selfie" não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação quando há indícios de fraude, como a geolocalização da assinatura digital em local diverso do domicílio do consumidor. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação (art. 373, II, CPC).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante.

6. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, que também foi vítima de provável fraude de terceiro.

7. Para evitar enriquecimento sem causa, deve ser autorizada a compensação entre o valor da condenação e eventual montante comprovadamente disponibilizado na conta do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição na forma simples e autorizar a compensação de valores.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo mediante reconhecimento facial exige mecanismos robustos de segurança; inconsistências como geolocalização divergente do domicílio do consumidor reforçam a tese de fraude, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem comprovação de má-fé da instituição financeira, enseja a restituição simples dos valores indevidamente descontados e autoriza a compensação com o crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003811-20.2024.8.08.0008

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO: ADILSON PEREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO INCONSISTENTE. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e cartão consignado não reconhecido pelo autor, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação digital mediante biometria facial ("selfie") foi válida; (ii) se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado; (iii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) se é cabível a compensação do valor eventualmente creditado na conta da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A apresentação isolada de "selfie" não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação quando há indícios de fraude, como a geolocalização da assinatura digital em local diverso do domicílio do consumidor. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação (art. 373, II, CPC).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante.

6. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, que também foi vítima de provável fraude de terceiro.

7. Para evitar enriquecimento sem causa, deve ser autorizada a compensação entre o valor da condenação e eventual montante comprovadamente disponibilizado na conta do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição na forma simples e autorizar a compensação de valores.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo mediante reconhecimento facial exige mecanismos robustos de segurança; inconsistências como geolocalização divergente do domicílio do consumidor reforçam a tese de fraude, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem comprovação de má-fé da instituição financeira, enseja a restituição simples dos valores indevidamente descontados e autoriza a compensação com o crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor."

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
ajuizada por
ADILSON PEREIRA DA SILVA
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, que o Banco requerido realizou um contrato de empréstimo e cartão consignado sem a sua anuência, iniciado em agosto/2024, o qual afirma não ter contratado. Por tais razões, requer o cancelamento do empréstimo consignado não autorizado, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14335614), a ré alegou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 14335934), com o seguinte dispositivo:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 2,46% (juros previstos no contrato). Assim, o valor total da dívida do autor, referente aos contratos discutidos, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$5.550,82 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$ 1.898,00 (mil, oitocentos e noventa e oito reais), acrescido de eventual valor descontado após o mês de dezembro de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14335935). Em suas razões, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a minoração dos danos morais, a devolução simples dos valores e compensação da condenação com os valores creditados na conta do autor.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14335940).

É o relatório.
Decido.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de IDs 14335936 e 14335937.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo pela
reforma parcial
da sentença.

A parte autora sustenta desconhecer a origem do contrato de empréstimo e cartão consignado em seu nome, requerendo a declaração de nulidade dos contratos, a cessação dos descontos indevidos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Embora a parte ré alegue ausência de vício na relação contratual, é aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor por equiparação.

Nos termos do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, cabendo-lhe o dever de indenizar havendo dano e nexo de causalidade (arts. 6º, VI, 14 e 12 a 25 do CDC). Ademais, é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do mesmo diploma.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente de que o contrato foi devidamente assinado (ID 14335618), em se tratando de negócio celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra a contratação. A imagem pode ter sido obtida fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", visando, através de reconhecimento facial para "App" de banco, conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral robusto, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

E ainda, consta dos autos que a instituição financeira apresentou o contrato eletrônico (ID 64428766), contendo assinatura digital e indicação de geolocalização. Todavia, conforme registrado no próprio documento (ID 14335624 – pág. 04), a geolocalização corresponde a um endereço situado no município de São Paulo (-23.438235478038106, -46.739281500098755), conforme imagem abaixo, fato que reforça a inconsistência da validade da contratação, considerando o domicílio do autor.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao reconhecer a abusividade da avença.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício do autor como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos. Correta, pois, a sentença nesse ponto.

Ainda, entendo correta a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos do recorrido. No entanto, diferentemente do que restou consignado na sentença, o autor afirma que jamais contratou o referido cartão de crédito consignado, o que torna inaplicável o Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, porquanto este pressupõe a existência de vício de consentimento — situação diversa da presente, em que a narrativa inicial é de ausência absoluta de contratação.

Assim, em relação aos danos materiais, entendo que a restituição deve ocorrer de
forma simples
, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso concreto. Por se tratar de provável fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima.

No que se refere aos danos morais, é evidente a sua ocorrência diante da indevida contratação e descontos no benefício previdenciário, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter pedagógico da medida e estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Por outro lado, em relação ao pedido de
compensação
dos valores, entendo que assiste razão ao recorrente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser abatido do montante condenatório o valor comprovadamente creditado na conta da parte autora.

Anoto, por fim, que os valores deverão ser atualizados nos termos da alteração legislativa do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso a fim de:

I)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora ocorra na
forma simples
;

II)
Autorizar a
compensação
dos valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco réu na conta da parte autora com o montante da condenação.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença objurgada,.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)